Tribunal: TJSP
Processo: 0000073-60.2024.8.26.0315
Classe: Remessa Necessária Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – Reabilitação Criminal – Requisitos legais observados – Manutenção da decisão declaratória de reabilitação – Negado provimento ao reexame necessário.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2024.0000847655
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Criminal no
0000073-60.2024.8.26.0315, da Comarca de Laranjal Paulista, em que é recorrente
MM. JUIZ DE DIREITO EX OFFICIO, é recorrido MAURICIO FARIAS DOS
SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por
votação unânime, negaram provimento ao reexame necessário, de conformidade
com o voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE
LORENZI (Presidente) E HERMANN HERSCHANDER.
São Paulo, 10 de setembro de 2024.
FÁTIMA GOMES
Relator(a)
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Criminal no 0000073-60.2024.8.26.0315 -Voto no 12.203
2
Voto no 12.203
Remessa Necessária Criminal no 0000073-60.2024.8.26.0315
Comarca: Laranjal Paulista 1a. Vara Judicial
Recorrente: Juízo Ex Officio
Recorrido: Maurício Farias dos Santos
REEXAME NECESSÁRIO
Reabilitação Criminal

Requisitos legais observados
Manutenção da decisão
declaratória de reabilitação
Negado provimento ao
reexame necessário.
Vistos.
Trata-se de remessa necessária de r. decisão que
concedeu a reabilitação criminal para MAURÍCIO FARIAS DOS
SANTOS, nos autos do Processo no 0002031-53.2002.8.26.0315, que
tramitou pela 1a. Vara Criminal da Comarca de Laranjal Paulista, no
qual foi declarado incurso nos artigos 12, caput e 14, caput, ambos da
Lei 6368/76 e condenado à pena de 06 (seis) anos de reclusão e ao
pagamento de 100 (cem) dias-multa, sendo extinta sua punibilidade em
17 de março de 2016, cujo trânsito em julgado ocorreu em 28 de março
de 2016, conforme certidão de fls. 10/11.
As partes não se insurgiram contra essa
decisão.
Subiram os autos para reexame necessário.
A D. Procuradoria Geral de Justiça manifestou-
se pela manutenção da sentença de reabilitação (fls. 44/45).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Criminal no 0000073-60.2024.8.26.0315 -Voto no 12.203
3
Consta dos autos principais, que o requerente
foi declarado incurso nos artigos 12, caput e 14, caput, ambos da Lei
6368/76 e condenado à pena de 06 (seis) anos de reclusão e ao
pagamento de 100 (cem) dias-multa, sendo extinta sua punibilidade em
17/03/2016.
Com efeito, o art. 94 do Código Penal assim
dispõe:
“Art. 94 - A reabilitação poderá ser requerida, decorridos 2
(dois) anos do dia em que for extinta, de qualquer modo, a pena
ou terminar sua execução, computando-se o período de prova da
suspensão e o do livramento condicional, se não sobrevier
revogação, desde que o condenado:
“I - tenha tido domicílio no País no prazo acima referido;
“II - tenha dado, durante esse tempo, demonstração efetiva e
constante de bom comportamento público e privado;
“III - tenha ressarcido o dano causado pelo crime ou demonstre
a absoluta impossibilidade de o fazer, até o dia do pedido, ou
exiba documento que comprove a renúncia da vítima ou
novação da dívida”.
Deveras, segundo os documentos acostados,
bem como a Folha de Antecedentes, o requerente preencheu os
requisitos previstos no referido diploma legal.
O lapso temporal exigido, de dois anos após a
extinção da punibilidade já foi ultrapassado. Quanto aos requisitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Criminal no 0000073-60.2024.8.26.0315 -Voto no 12.203
4
restantes, verifica-se que o requerente comprovou possuir residência fixa
no país e ocupação lícita.
Sobre o envolvimento do requerente em outros
delitos, observa-se que não voltou a delinquir.
Ademais, o Ministério Público, tanto em 1o
Grau como em 2o Grau, se manifestou favoravelmente à concessão da
reabilitação.
Do exposto verifica-se que estão cumpridas as
diligências contidas no artigo 744 do Código de Processo Penal.
O deferimento da reabilitação era, mesmo,
medida que se impunha.
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGA-SE
PROVIMENTO ao reexame necessário.
FÁTIMA GOMES
RELATORA